Tribunal: TJSP
Processo: 1006232-56.2024.8.26.0297
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA NOTURNO. LAUDO PERICIAL POSTERIOR À APOSENTADORIA. NATUREZA CONSTITUTIVA DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ (PUIL 413/RS E PUIL 1.954/SC). PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pelo

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA NOTURNO. LAUDO PERICIAL POSTERIOR À APOSENTADORIA. NATUREZA CONSTITUTIVA DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ (PUIL 413/RS E PUIL 1.954/SC). PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta pelo Município de Paranapuã e remessa necessária contra sentença proferida em Ação de Procedimento Comum que julgou procedente o pedido para reconhecer que o autor, servidor municipal aposentado no cargo de auxiliar de serviços diversos, exerceu na prática a função de vigia noturno, condenando o ente público ao pagamento do adicional de periculosidade de 30% sobre o salário-base, com reflexos em férias e décimo terceiro salário, relativamente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 2. A municipalidade sustenta a inexistência de prova técnica suficiente da exposição permanente ao risco e a impossibilidade de pagamento retroativo do adicional sem laudo pericial contemporâneo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus ao adicional de periculosidade em razão do exercício de atividades de vigilância patrimonial; e (ii) estabelecer se é possível o pagamento retroativo do adicional relativo a período anterior à realização do laudo pericial que reconheceu a periculosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A perícia judicial conclui que as atividades desempenhadas pelo autor como vigia noturno se enquadram como perigosas, por envolverem exposição a risco de roubo ou violência física em atividades de segurança patrimonial. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade depende da comprovação técnica das condições de trabalho mediante laudo pericial, sendo vedada a retroação de seus efeitos para período anterior à sua elaboração. 6. A Primeira Seção do STJ estendeu tal entendimento aos servidores públicos municipais no julgamento do PUIL no 1.954/SC, quando inexistente distinção relevante entre a legislação local e a legislação federal. 7. A Lei Municipal no 518/1992, que disciplina o regime jurídico dos servidores do Município de Paranapuã, prevê o pagamento do adicional de periculosidade sem estabelecer disciplina diversa da legislação federal quanto à necessidade de comprovação técnica. 8. O laudo pericial foi elaborado em maio de 2025, enquanto o autor se aposentou em julho de 2024, razão pela qual inexiste período posterior à formalização do laudo em que estivesse em atividade, inviabilizando o reconhecimento do direito ao adicional pretendido. 9. A natureza constitutiva do laudo impede o pagamento retroativo do adicional relativo a período anterior à perícia, afastando a pretensão de recebimento das parcelas referentes ao quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. O pagamento do adicional de periculosidade ao servidor público depende de prévia comprovação das condições de risco mediante laudo pericial. 2. Os efeitos do laudo pericial que reconhece a periculosidade possuem natureza constitutiva, sendo vedada sua retroação para período anterior à sua formalização. 3. Inexistindo exercício do cargo após a elaboração do laudo pericial, não há direito ao recebimento do adicional de periculosidade.".
Legislação citada: CF/1988, art. 7o; CPC, arts. 85, § 2o, e 487, I; Lei Municipal no 518/1992, arts. 65 e 68; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência citada: STJ, PUIL no 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018; STJ, AgInt nos EDcl no PUIL no 1.954/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15.06.2021; TJSP, Apelação Cível no 1000614-02.2023.8.26.0060, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 18.08.2025; TJSP, Apelação Cível no 1000003-85.2024.8.26.0069, Rel. Des. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 26.03.2025.